Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-64.2022.8.14.0144
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800493-64.2022.8.14.0144

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: ORLANDINA LISBOA DE AVIZ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE

RECURSO

ESPECIAL

COM FUNDAMENTO EMJUÍZO REGULAR
(SÚMULAS 282

E 356/STF)
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO

INTERROMPIDO.

CERTIFICAÇÃO

DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO

CONHECIMENTO

DO AGRAVO

INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que
não admite
recurso especial

com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC) é o agravo previsto nosart
igo
s1.030, §1.º, e1.042 do Código de Processo

Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da
s
decis
ões
que não admiti
ram
o
s
recurso
s
especial
e extraordinário
.

4. Agravo interno não conhecido, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na 18ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 22 a 29 de maio de 2024),
por unanimidade,
em
n
ão conhecer o recurso de agravo interno
em recurso especial,

com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé,
nos termos do voto
do Relator
-
Desembargador R
ômulo José Ferreira Nunes,
Vice-Presidente
, em exercício
-
.
Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
.
Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
R
ÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID
. N.º
18.918.671
)
,
interposto

p
el
o

M
unicípio de Quatipuru
,
contra a decisão que inadmitiu

recurso especial

por
aplicação de enunciado sumular do Sup
remo
Tribunal
Federal
(ID. N.º
17.799.317
).

A parte recorrente
alegou
, em síntese,

q
ue
ocorreu um
e
quívoc
o na decisão recorrida, tendo em vista que, com relação aos argumentos do recurso especial, houve o prequestionamento da matéria tida como violada, devendo ser afastado o óbice das Súmulas 282

e 356 do STF.

Aduz, em síntese,
viol
ação
a coisa julgada prevista nos artigos 337, VII, § 1º, § 4º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

Foram apresentad
as
contrarrazões
,

conforme

ID
.

N.º
1
9
.0
56
.
693
.

É o relatório.

VOTO

De início, observo que

o recurso
especial
, bem como o
agravo interno em recurso
especial

foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que
não admite

o
recurso
especial

com fundamento em súmula do STJ
ou por intempestividade
é o agravo em recurso
especial
, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso
especial
e agravo em recurso extraordinário
, que
são
o
s
recurso
s
cabíve
is
, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (a exemplo do agravo interno no agravo em recurso especial no recurso especial em apelação 0031696-49.2009.814.0301, julgado em 17.10.2018), cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o
beneplácito
de expressivo magistério doutrinário [...], cabendo destacar, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48ª ed., 2016, Forense):

‘Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime:

(a) o juízo positivo (i.
é
, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo;

(b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (
ii
) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’).’ (grifei)

[...]

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal [...] em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico [...] constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, [...])”. (STF – ARE 1.174.010 – DF, Relator Min. Celso de Mello,
DJe
: 04.02.2019).

“1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2º, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (STJ – 4ª Turma,
AgInt
no
AREsp
985.072/MG, Relator Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 14.12.2017).

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial juntada sob o ID Num.
17.799.317
.
Voto também por advertir as
partes de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício - Relator

Belém, 03/06/2024